Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO ESTUDANTIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. GARANTIA REAL. DEPÓSITO JUDICIAL E PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento estudantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados evidenciam a dinâmica das liberações e encargos do crédito estudantil, mas não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de descumprimento contratual pela instituição financeira ou a irregularidade na composição do saldo apresentado na renegociação.
4. A alegação de abusividade contratual, capitalização indevida de juros ou onerosidade excessiva depende de análise técnica da evolução do débito, o que demanda dilação probatória e eventual prova pericial, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.
5. A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de prova de ilegalidade evidente ou de depósito integral do valor incontroverso, não impede o credor de exercer medidas ordinárias de cobrança, inclusive a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.
6. Não há demonstração de ato atual ou iminente de substituição da garantia hipotecária que justifique intervenção judicial preventiva.
7. O depósito judicial do valor controvertido e o parcelamento compulsório da dívida não configuram direito subjetivo do devedor, especialmente quando há controvérsia sobre a própria composição do débito.
8. Diante da ausência de elementos suficientes para evidenciar probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo da instrução probatória no curso da ação revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação revisional, sem prova de ilegalidade manifesta ou depósito do valor incontroverso, não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. A verificação de eventual abusividade em contratos bancários que dependa de análise da evolução do débito e dos encargos pactuados demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.